Tribunal: TJSP
Processo: 0000158-85.2012.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PRELIMINAR – inépcia da denúncia – presença dos requisitos legais – descrição suficiente dos fatos para permitir a ampla defesa – preliminar afastada.
PRELIMINAR – CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade para os réus Cidiney e Adriana, prejudicado o mérito do recurso - provimento aos recursos dos

Ementa:

PRELIMINAR – inépcia da denúncia – presença dos requisitos legais – descrição suficiente dos fatos para permitir a ampla defesa – preliminar afastada.
PRELIMINAR – CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO - prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - extinção da punibilidade para os réus Cidiney e Adriana, prejudicado o mérito do recurso - provimento aos recursos dos réus Cidiney e Adriana.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90 da LEI DE LICITAÇÕES – fraude à licitação – participação de duas empresas de um mesmo grupo familiar e participação de uma terceira empresa a pedido de Aureli, proprietário das outras duas empresas concorrentes - prova revelou da participação de Lucas - responsável pelo procedimento licitatório - eis que aceitou documentos falsos apresentados pelas empresas concorrentes - demonstração inequívoco de que a ré Elizabete tinha conhecimento da conduta ilícita - de rigor a condenação dos réus Lucas, Aureli e Elizabete - improvimento ao apelo.
PENA - ré Elizabete - maior culpabilidade da conduta - aumento da base em 1/8 - mantença - reparo da pena de multa - provimento para este fim – demais fases inalteradas.
PENA - réu Lucas – primeira fase – base foi fixada em 1/8 acima do mínimo legal pela maior culpabilidade da conduta – mantença – reparo da pena de multa - provimento para este fim – demais fases inalteradas - redução do valor de cada dia-multa - alegada hipossuficiência que não foi demonstrada - mantença em meio salário mínimo - improvimento ao apelo.
PENA - réu Aureli – base foi fixada em 1/8 acima do mínimo legal pela maior culpabilidade da conduta – réu que fez uso de documentos falsos - mantença – reparo da pena de multa - provimento para este fim - reconhecida a agravante do artigo 62, II, do CP - aumento da pena em 1/6 - mantença - ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – semiaberto – circunstâncias judiciais desfavoráveis dos réus - mantença – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - primariedade - crime praticado sem violência – provimento para este fim.